Tribunal: TJPA
Processo: 0001058-10.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001058-10.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: CLEIDE MARINHO DOS SANTOS MATIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso de apelação. Ação ordinária. Servidora municipal. Empréstimo consignado. Ausência de repasse de parcela descontada em folha. Inscrição da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência parcial. Indenizações por danos morais. Responsabilidade objetiva do ente federativo. Art. 37, § 6º, da CF. Danos morais configurados. Jurisprudência. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o município requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida negativação da requerente, causada pela ausência de repasse de parcela de empréstimo consignado.

2. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita rejeitadas. A legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Precedentes do STJ. A ação ajuizada é adequada à pretensão deduzida.

3. Os documentos constantes nos autos demonstram que uma das parcelas do empréstimo contratado pela autora, especificamente a que tinha vencimento em 10/1/2013, foi regularmente descontada de sua remuneração mensal pelo município requerido, mas não foi repassada à instituição credora (CEF). Cabia ao município apelante, na condição de fonte pagadora, repassar ao Banco Credor o valor descontado. Entretanto, o ente municipal deixou de repassar corretamente a parcela retida. Em razão desse inadimplemento, a CEF inseriu o nome da servidora requerente no SPC.

4. Há um nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano suportado pela servidora demandante, estando plenamente caraterizada a responsabilidade objetiva do ente federativo, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, a pretensão recursal do município deve ser rejeitada. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/9/2024 a 30/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001058-10.2013.8.14.0069

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADA: CLEIDE MARIA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ

(ID 4484525)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da autora.

De acordo com o que consta na peça vestibular, a servidora municipal
CLEIDE MARIA DOS SANTOS
contratou empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 412,12 (quatrocentos e doze reais e doze centavos), mediante desconto direto em folha de pagamento. Uma das parcelas foi descontada pelo ente federativo, mas não foi repassada à instituição credora. Diante da existência de parcela inadimplida, o Banco promoveu a inscrição do nome da autora no SPC.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consta na sentença ID 4484524.

O município de Pacajá interpôs o recurso de apelação ID 4484525, arguindo, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) preliminar de inadequação da via eleita; c) ausência de responsabilidade do ente federativo; d) inexistência de dano moral; e) responsabilidade isolada da instituição financeira; f) exorbitância do
quantum
indenizatório. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que o pedido seja julgado improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 4484526, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário. Recurso voluntário da Fazenda Pública. Condenação do município inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Considerando a interposição de recurso voluntário pelo município apelante, bem como o fato que sua condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, não há que se falar em remessa necessária. Tal conclusão decorre do disposto no art. 496, § 1º e § 3º, inciso III, do CPC):

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal
, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

(...)

§ 3º

Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, revela-se desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.

O recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita. O município afirma que não teve qualquer ingerência sobre os acontecimentos que causaram o dano alegado na inicial. Alega também que a ação ajuizada não seria cabível, considerando as disposições legais relativas aos empréstimos consignados.

O argumento de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da demanda.

Além disso,
a legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
, a legitimidade das partes e o
interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). (Grifo nosso)”.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela ilegitimidade passiva dos apelantes.

A ação ordinária ajuizada é perfeitamente adequada para a pretensão indenizatória deduzida na inicial, não havendo qualquer previsão legal em sentido contrário.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

III. Mérito da apelação.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de compensaço por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de ocorrência do ato ilícito (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 2º, e § 3º, I).

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei estadual 8.328/2015.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o município de Pacajá alega, em síntese: 1) ausência de responsabilidade do ente federativo; 2) inexistência de dano moral; 3) responsabilidade isolada da instituição financeira; 4) exorbitância do
quantum
indenizatório.

Na modalidade de empréstimo consignado, a fonte pagadora do mutuário realiza o desconto de cada parcela devida, diretamente na folha de pagamento, e repassa os respectivos valores à instituição financeira credora.

O contracheque juntado no ID 4484517, p. 31, e a consulta juntada no ID

4484517, p. 11, demonstram que uma das parcelas do empréstimo contratado pela autora, especificamente a que tinha vencimento em 10/1/2013, foi regularmente descontada de sua remuneração mensal pelo município requerido, mas não foi repassada à instituição credora (CEF).

Cabia ao município apelante, na condição de fonte pagadora, repassar ao Banco Credor o valore descontado.

Entretanto, o ente municipal deixou de repassar corretamente a parcela retida. Em razão desse inadimplemento, a CEF inseriu o nome da servidora requerente no SPC, conforme se observa pelo documento de ID

4484517, p. 11.

Há um nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano suportado pela servidora demandante, estando plenamente caraterizada a responsabilidade objetiva do ente federativo, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a pretensão recursal do município deve rejeitada.

O dano moral decorrente da inclusão indevida no SPC é presumido e independe de qualquer prova. O valor fixado pelo Juízo
a quo
é razoável, proporcional e insuscetível de causar enriquecimento sem causa.

Verifica-se que a sentença recorrida e as assertivas acima estão em plena consonância com a jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros Tribunais, conforme se constata pelos julgados a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (Grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA JURÍSPRUDENCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 10/2/2015, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado com a CEF, com a condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o TJSP negou provimento à apelação do Município de Americana II - Em relação aos argumentos deduzidos no agravo interno, anoto que a decisão agravada considerou que o recurso não estaria apto ao conhecimento porque o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal.

III - De fato, não merece acolhimento a presente irresignação, porquanto
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que há dano moral indenizável na conduta do ente público que deixa de repassar à credora os valores descontados dos vencimentos, em razão de contrato de consignação em pagamento.

IV - Isso porque a responsabilidade civil da municipalidade deriva não só do convênio firmado com a instituição mutuante, mas do desdobramento causal ilícito derivado de conduta administrativa não autorizada pela lei.

V - Entende a jurisprudência, também, que não há falar em responsabilidade exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. O ato ilícito do terceiro decorreu de anterior ilicitude perpetrada pela recorrente, a confirmar o vínculo de causalidade entre ambos. Nesse sentido: AREsp 1.211.047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018; REsp 1.680.764/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 17/10/2017.

VI - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

VII - Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, não socorrendo à parte a alegação em sentido contrário. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.681.779/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021 e AgRg no AREsp 1.956.907/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 14/10/2021, entre outros.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.482.645/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 37 § 6º, CF. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O município apelante não procedeu com os repasses foram devidamente efetivados perante a Banco Bradesco, de modo que o ente público, o qual o servidor é vinculado, responsável pelo desconto em folha de pagamento e pelo repasse dos valores à instituição financeira. A responsabilidade do Poder Público é objetiva quanto aos atos praticados por seus agentes, especialmente quando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o ato praticado. Trata-se, portanto, na espécie, da teoria do risco administrativo, sendo dispensada a análise de culpa ou dolo - art. 37, § 6º da CF
. A responsabilização do apelante pelos danos causados ao apelado, sobretudo porque o município, devidamente ciente das obrigações contratuais firmadas no Convênio com a Banco Bradesco, descontou da folha de pagamento do autor o valor correspondente à parcela do empréstimo consignado e não repassou como deveria ter feito, sendo responsável pelas consequências advindas do não repasse, quais sejam, o desconto em conta corrente do apelado e a inserção do nome do deste servidor nos cadastros de inadimplentes. Presente, na espécie, os requisitos configuradores da responsabilidade civil, à medida que a conduta do ente municipal causou ao autor constrangimento e sensação de injustiça, que ultrapassam mero dissabor ou aborrecimento. O dano moral é, pois, presumido, de forma que devida a obrigação do município de reparar o dano extrapatrimonial suportado pelo apelado. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00000118520158050261, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRASO INJUSTIFICADO NO REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Reparação de danos morais em decorrência dos transtornos relacionados com a negativação do nome da servidora. Prova dos descontos em holerite e da cobrança dos valores pelo banco consignante. Atraso que não se justifica no repasse das verbas por parte do Município. Dano moral devido. Nexo de causalidade presente, ante a repercussão na vida negocial da autora. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10023467620178260238 SP 1002346-76.2017.8.26.0238, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2020). (Grifo nosso).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR SERVIDOR ESTADUAL. DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES MENSALMENTE DESCONTADOS AO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação indenizatória por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço relativo a contrato de empréstimo, o qual as parcelas foram regularmente descontadas de contra-cheque, sendo portanto notória a deficiência na prestação do serviço. 2. A responsabilidade da Administração Estadual resta caracterizada pela omissão do serviço adequado, uma vez que houve os descontos na folha de pagamento, mas não o repasse dos valores, culminando com a inserção do nome do Apelado nos serviços de proteção ao crédito. 3. Responsabilidade é objetiva, extraída do risco da atividade desenvolvida e, ademais, há que considerar que a Instituição Financeira estava ciente de que o contrato de empréstimo foi firmado com a expectativa de descontos automáticos em folha de pagamento, porém ao não receber o valores, não cumpriu com o dever de primeiramente investigar os motivos da ausência do repasse, preferindo inserir o nome do Apelado no rol de devedores do SERASA

(TJ-AM - AC: 06183247620158040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022). (Grifo nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DE SERVIDOR MUNICIPAL. FALHA NO REPASSE DE VALORES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EDILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO JÁ PROMOVIDA NOS AUTOS. MUNICÍPIO REVEL. INCLUSÃO DO NOME DO PARTICULAR NO SPC E/OU SERASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.

(TRF-5 - Recursos: 05023860220194058310, Relator: POLYANA FALCÃO BRITO, Data de Julgamento: 14/08/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: Creta 17/08/2020 PP-). (Grifo nosso).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER e REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES. ÔNUS NÃO PODE RECAIR SOBRE O CONSUMIDOR. O ESTADO REALIZOU O DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR E NÃO REPASSOU OS VALORES AO BANCO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RR - RI: 04004370820158230010, Relator: ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2022, Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2022). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, preservando-se a solução adotada pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo desprovimento da apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024